Tribunal: TJSP
Processo: 0013280-49.2010.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4a Câmara Criminal
Apelação Criminal no 0013280-49.2010.8.26.0564 - Voto no 8380
Registro: 2020.0000895495
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0013280-49.2010.8.26.0564, da Comarca de São
Bernardo do Campo, em que é apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO,
é
apelado
CARLOS
ALBERTO
FRANCELINO DOS SANTOS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
ROBERTO PORTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4a Câmara Criminal
Apelação Criminal no 0013280-49.2010.8.26.0564 - Voto no 8380
2
Apelação Criminal no 0013280-49.2010.8.26.0564
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: CARLOS ALBERTO FRANCELINO DOS SANTOS
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto no 8380
APELAÇÃO
CRIMINAL
–
Homicídios
qualificados
(consumado
e
tentado)
–
Absolvição – Jurados que optaram por versão
que encontra respaldo em prova razoável
trazida aos autos – Decisão contrária à prova
dos autos – Inocorrência – Preservação da
soberania
das
decisões
do Conselho de
Sentença – Recurso do Ministério Público
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
pelo Ministério Público contra a r. sentença de fls. 872, que absolveu
Carlos Alberto Francelino dos Santos da prática das condutas
previstas no art. 121, § IV, c.c. o art. 14, II, e art. 121, § 2o, IV, todos
do Código Penal, com fundamento no art. 386, VI, do Código de
Processo Penal.
Inconformado, recorre o representante do
Ministério Público, pugnando pela nulidade do julgamento, nos
termos do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4a Câmara Criminal
Apelação Criminal no 0013280-49.2010.8.26.0564 - Voto no 8380
3
890/897).
Oferecidas
contrarrazões
(fls.
906/915),
foram os autos remetidos a este Tribunal.
A douta Procuradoria de Justiça manifestou-
se pelo desprovimento do recurso (fls. 919/920).
É o relatório.
Carlos Alberto Francelino dos Santos foi
processado como incurso no artigo 121, § 2o, IV, por duas vezes,
uma na forma tentada e outra na forma consumada, na forma do
art. 69, ambos do Código Penal, porque, no dia 19 de fevereiro de
2010, por volta das 23h45, na Rua Camargo, altura do numeral
1387, bairro Paulicéia, na cidade e Comarca de São Bernardo do
Campo, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, teria
desferido disparos de arma de fogo contra Rafael Oliva Athayde,
causando-lhe ferimentos que causaram sua morte (laudo de exame
necroscópico - fls. 25/26) e contra TFS, causando-lhe flexões
corporais (laudo de exame de corpo de delito fl. 15).
Segundo apurado na fase administrativa,
Carlos Alberto, policial militar, utilizando-se de sua motocicleta
Honda, placa DOH-2660, dirigiu-se até o local dos fatos, estacionou
sua motocicleta e se dirigiu a um grupo de rapazes, onde se
encontrava a vítima TFS.
Então, sacou sua arma de fogo e, dirigindo-
se ao grupo, gritou: “corre!”, passando a realizar diversos disparos
contra aqueles indivíduos, um dos quais atingiu TFS que, mesmo
ferido, logrou correr e fugir.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4a Câmara Criminal
Apelação Criminal no 0013280-49.2010.8.26.0564 - Voto no 8380
4
O réu, então, viu a vítima Rafael Oliva
Athayde, que saía de um condomínio e, também, efetuou disparos
contra ele. Rafael foi atingido por ao menos dois disparos de arma de
fogo e, apesar do socorro recebido, faleceu horas depois.
TFS,
por
sua
vez,
recebeu
pronto
atendimento médico e sobreviveu, sofrendo lesões de natureza leve.
A materialidade dos crimes foi demonstrada
pelos boletins de ocorrência (fls. 03/05 e 11/12), pelos laudos
periciais (fls. 15, 16/20, 249/250), pelo exame necroscópico (fls.
25/26), bem como pela prova oral colhida nos autos.
Submetido a julgamento perante o Tribunal
do Júri em 16 de outubro de 2019, o réu foi absolvido da imputação
que lhe foi feita, com fundamento no art. 386, inciso VI, do Código
de Processo Penal (fl. 872).
Respeitados os argumentos trazidos nas
razões recursais, nada há a ser alterado.
Com
efeito,
decisão
manifestamente
contrária à prova dos autos é aquela que não encontra apoio em
qualquer elemento concreto, ou seja, é proferida ao arrepio do
conjunto probatório
Bem assim, não há como considerar-se
contrária à evidência dos autos a decisão que encontra respaldo em
alguns elementos de prova, ainda que existam outros em sentido
oposto
In
casu,
não
é
viável
considerar
manifestamente contrária à prova dos autos a conclusão a que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4a Câmara Criminal
Apelação Criminal no 0013280-49.2010.8.26.0564 - Voto no 8380
5
chegou o Conselho de Sentença.
Ao absolver o réu, os jurados o fizeram de
acordo com a interpretação dada ao conjunto probatório, inexistindo
nos autos qualquer arbitrariedade a macular a conclusão adotada
pelo Tribunal do Júri, sabendo-se que a decisão é soberana, diante
de sua competência natural para o julgamento dos crimes dolosos
contra a vida.
Ainda que possa existir, como é natural no
processo legal, elementos contraditórios nos autos, alguns a apoiar a
versão acusatória, outros a defensiva, é incumbência dos jurados
escolher aquela que lhes parecer mais verossímil. Não há que se
falar em decisão contrária às provas se há elementos nos autos que
possam justificá-la, como é o caso em exame.
Nesse sentido é o entendimento desta
Colenda 4a Câmara:
“APELAÇÃO
CRIMINAL

HOMICÍDIO
QUALIFICADO PELA IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DA VÍTIMA E
TORTURA MAJORADA
RECURSO MINISTERIAL VISANDO À
ANULAÇÃO DO JULGAMENTO PLENÁRIO SOB O FUNDAMENTO DE
QUE A DECISÃO DOS SENHORES JURADOS É MANIFESTAMENTE
CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS CONSELHO DE SENTENÇA QUE
OPTOU POR UMA DAS TESES APRESENTADAS EM PLENÁRIO, QUE
ENCONTRA ESCORA EM PROVAS NOS AUTOS NA HIPÓTESE, A
IMERSÃO NA ANÁLISE APROFUNDADA DA PROVA PARA AFASTAR A
NEGATIVA DE AUTORIA IMPLICARIA USURPAR A COMPETÊNCIA
CONSTITUCIONAL
ATRIBUÍDA
AO
TRIBUNAL
DO
JÚRI

ABSOLVIÇÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO” (TJSP, 4a Câmara

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4a Câmara Criminal
Apelação Criminal no 0013280-49.2010.8.26.0564 - Voto no 8380
6
Criminal,
Apelação
no
0018216-97.2017.8.26.0071,
rel.
Des.
Euvaldo Chaib, j. 30.04.2019, V.U.).
“APELAÇÃO

TRIBUNAL
DO
JÚRI

HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (Art. 121, §2o, I e IV, do CP)
Pretendida anulação ao argumento de que a decisão dos jurados é
manifestamente contrária à prova dos autos Impossibilidade Tese
acusatória que encontra arrimo no caderno processual Opção por
uma das versões que não macula a decisão do Conselho de Sentença
Qualificadoras também acolhidas com arrimo nos elementos
amealhados ao conjunto probatório Pena bem dosada Duplicidade
de qualificadoras que autoriza a utilização de uma delas como
circunstância judicial negativa
Regime inicial fechado mantido

Esgotadas as vias recursais em segundo grau, necessário o imediato
início do resgate da pena Precedente do STF Recurso desprovido,
com determinação” (TJSP, 4a Câmara Criminal, Apelação no
0001218-63.2007.8.26.0052, rel. Des. Camilo Léllis, j. 06.11.2018,
V.U.).
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso, mantendo-se, na íntegra, a r. sentença
recorrida.
Roberto Porto
Relator